Tribunal: TJSP
Processo: 1004770-96.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
CANCELAMENTO DO CARTÃO CONSIGNADO
- Cancelamento do cartão- Possibilidade- Saldo devedor- Pagamento a ser realizado nas hipóteses previstas pelo artigo 17-A da Instrução Normativa do INSS N. 39, DE 18/06/2009:

- É permitido o pedido de cancelamento do cartão de crédito consignado pelo beneficiário mesmo que haja saldo devedor, e nessa hipótese, o devedor poderá optar pelo pagamento imediato

Ementa:
CANCELAMENTO DO CARTÃO CONSIGNADO
- Cancelamento do cartão- Possibilidade- Saldo devedor- Pagamento a ser realizado nas hipóteses previstas pelo artigo 17-A da Instrução Normativa do INSS N. 39, DE 18/06/2009:

- É permitido o pedido de cancelamento do cartão de crédito consignado pelo beneficiário mesmo que haja saldo devedor, e nessa hipótese, o devedor poderá optar pelo pagamento imediato ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, nos termos da Instrução Normativa do INSS N. 39, DE 18/06/2009, artigo 17-A.

ASTREINTES
– Obrigação de Fazer – Fixação de multa cominatória, para a hipótese de descumprimento de decisão que determina a suspensão de descontos em benefício previdenciário - Possibilidade – Valor fixado em patamar adequado – Necessidade de limitar a um teto:

– É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento de determinação judicial que determina a suspensão de descontos em benefício previdenciário, devendo ser, além de fixada por ato de descumprimento, limitada a um teto, o que não implicará enriquecimento sem causa.

RECURSO PROVIDO.